Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732595-64.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: EUCLIDES RIBEIRO CASTRO FILHO DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na interposição do recurso inominado, foram anexadas duas vezes as guias do preparo (ID 52889834 e ID 52889835). Ausente a guia das custas. Dessa forma, apresentado apenas o comprovante de pagamento das custas (Id. 52889837), intime-se o recorrente a juntar a guia correspondente no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito